Tribunal: TJSP
Processo: 2026863-27.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – AGRAVANTE QUE PETICIONOU INFORMANDO A REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA DO AGRAVADO – ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER – PRECLUSÃO LÓGICA – PETIÇÃO QUE DEVERÁ SER ANALISADA PELO MAGISTRADO A QUO – RECURSO NÃO CONHECIDO, COM OBSERVAÇÃO, CASSADA A LIMINAR.

"A prática de ato incompatível com a

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – AGRAVANTE QUE PETICIONOU INFORMANDO A REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA DO AGRAVADO – ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER – PRECLUSÃO LÓGICA – PETIÇÃO QUE DEVERÁ SER ANALISADA PELO MAGISTRADO A QUO – RECURSO NÃO CONHECIDO, COM OBSERVAÇÃO, CASSADA A LIMINAR.

"A prática de ato incompatível com a vontade de recorrer configura preclusão lógica e implica perda do interesse recursal, nos termos do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil".